Tribunal: CARF
Processo: 10735.000292/2002-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA MARLENE DE SOUZA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-10-14

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.000292/2002-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.973 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de agosto de 2021
Recorrente
CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/03/1997
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
DUPLICIDADE
DE
LANÇAMENTO. NULIDADE.
Restando comprovado em diligência fiscal, que foram lavrados lançamentos
em duplicidade com autuação anterior sobre os mesmos fatos geradores, o
cancelamento do auto de infração é medida que se impõe.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário para cancelar o auto de infração.

(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos - Relatora.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antonio Souza
Soares, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Renata da Silveira Bilhim, Thais de
Laurentiis Galkowicz e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o conselheiro Jorge Luis
Cabral, substituído pelo conselheiro Marcos Roberto da Silva.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10735.000292/2002-10
Fl. 908
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.973 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.000292/2002-10

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão no 13-31.805, proferido
pela 5a Turma da DRJ/RJ2, que julgou parcialmente procedente a impugnação para o fim de
manter a exigência do crédito tributário lançado, porém excluindo a incidência da multa de ofício
no percentual de 75% sobre o principal lançado, conforme Ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/03/1997
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Não se verificando a ocorrência de nenhuma das hipóteses previstas no artigo 59 do
Decreto n° 70.235/72 e observados todos os requisitos do artigo 10 do mesmo diploma
legal, não há que se falar em nulidade da autuação.
PIS/PASEP. AUTO DE INFRAÇÃO. PRESCRIÇÃO.
Não há que se falar em prescrição ou em decurso do prazo para se propor o ajuizamento
de execução fiscal, quando O fisco encontra-se impedido de fazê-lo, em função das
reclamações e recursos interpostos pelo sujeito passivo, que, nos termos da Lei de
Normas Gerais e das regras que regem o processo administrativo fiscal, suspendem a
exigibilidade do crédito tributário correspondente.
AUTO DE INFRAÇÃO ELETRÔNICO. DCTF.
É correta a autuação fundamentada na expressão “Proc jud não comprova”, quando
sequer existe o processo judicial informado na DCTF, supostamente apto à suspensão
da exigibilidade dos débitos declarados, vinculados àqueles autos.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. JULGAMENTO.
Embora o débito declarado, a principio, dispense o lançamento, os procedimentos
fiscais perpetrados, assim como eventuais impugnações ou recursos tempestivos
apresentados pelo sujeito passivo no curso do processo administrativo fiscal,
constituem-se atos perfeitos, motivo pelo qual devem ser apreciados pelas instâncias
julgadoras administrativas.
MULTA DE OFÍCIO. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Em face da retroatividade benigna, cancela-se a multa de lançamento de oficio.
Impugnação improcedente
Crédito Tributário Mantido em Parte
Por bem descrever os fatos, transcrevo o relatório da decisão recorrida:
Trata-se no presente processo do Auto de Infração de fls. 91/98, lavrado pela
Delegacia da Receita Federal em Nova Iguaçu (DRF/NIU/RJ), por intermédio do qual
foi consubstanciada, em nome de filial da empresa de ordem (no CNPJ) 0080,
exigência relativa à Contribuição para Programa de Integração Social - PIS/Pasep,
abrangendo os períodos mensais de apuração de janeiro a março de 1997 (PA 01/1997
a 03/1997, vide fl. 95), no valor total de R$ 111.756,06 (principal da contribuição
devida: R$ 41.419,83), incluindo multa de oficio de 75% (setenta e cinco por cento)
sobre o principal lançado, e juros de mora, calculados até 31/10/2001 (v. fl. 93).
Fl. 909
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.973 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.000292/2002-10

Conforme relatório de fl. 94, intitulado “Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal - PIS/ 1997”, a autuação resultou de procedimento de auditoria interna nas
DCTF's do 1” trimestre do ano-calendário de 1997, na qual foi verificada a “falta de
recolhimento ou pagamento do principal, declaração inexata " da Contribuição em
referência, conforme especificado no Anexo III do Auto de Infração (fl. 96), tendo-se
ainda especificado o seguinte contexto:
Foi(ram) constatada(s) irregularidade(s) no(s) crédito(s) vinculado(s) informado(s)
na(s) DCTF, conforme indicada(s) no Demonstrativo de Créditos Vinculados não
Confirmados (Anexo I), e/ou no “Relatório de Auditoria Interna de Pagamentos Infilrmados
na(s) DCTF " (Anexos Ia ou Ib), e/ou “Demonstrativo de Pagamentos Efetuados Após o
Vencimento" (Anexos 11a ou IIb), e/ou no "Demonstrativo do Crédito Tributário a Pagar”
(Anexo III) e/ou no “Demonstrativo de Multa e/ou Juros a Pagar - Não Pagos ou Pagos a
Menor" (Anexo IV). Para efetuar o pagamento da(s) diferença(s) apurada(s) em Auditoria
Interna, objeto deste Auto de Infração, o contribuinte deve consultar as “Instruções de
Pagamento " (Anexo V).
Por sua vez, no Anexo I (v. fl. 95) acima citado, indica-se que não fora acatada
a situação de “Exigibilidade Suspensa” para os débitos do PIS ora em comento, na
forma em que os mesmos foram informados na DCTF, em função da Ocorrência “Proc
jud não comprova”, indicando, portanto, que não se encontraria comprovada a
existência do processo judicial n° 94.0008859-2, informado na DCTF, para fazer
frente à suspensão da exigibilidade dos débitos do PIS informados naquela declaração
(DCTF), motivando, nesses termos, a autuação que ora se examina.
O enquadramento legal da autuação encontra-se especificado às fls. 94 e 96.
Inconformado com o lançamento, o interessado apresentou a impugnação à
inicial (fls. 01/26), recepcionada em l5/01/2002, na qual alega, em síntese, que:
- o Auto de Infração de que trata o presente processo é nulo, pois o Fisco lançou
contra a matriz do impugnante, junto ao (outro) processo n° l5374.00l96l/99-29 (doc.
01, fls. 41/5l), diversos valores referentes ao PIS, sendo que dentre estes encontram-se
os valores lançados no presente Auto de Infração, até mesmo porque, de acordo com o
art. 15, III, da Lei no 9.779/99, a apuração e o recolhimento do PIS deve ser efetuada
de forma centralizada, pela matriz da pessoa jurídica;
- o Auto de Infração também deve ser considerado nulo, pois, dentre outros
aspectos, ao tratar de trabalho de revisão das DCTF's, efetuado por meio eletrônico,
foi subscrito por autoridade fiscal, que, pela evidência, não agiu nem participou do
“fato administrativo”, inexistindo, portanto, ato jurídico de lançamento, mas mero
factum machinae (ou, ainda segundo o impugnante, “fato da máquina” ou “fato
mecânico”);
- há vício de forma, ainda, pela ausência de audição ou de intimação do
impugnante para a apresentação de esclarecimentos, conforme previsto nas normas
que disciplinam os procedimentos de revisão de declarações (art. 149, do CTN; arts.
835 e 841, do RIR/99; IN SRF n° 94/97), comprometendo-se, dessa forma, o factum
machinae de maneira absoluta;
- também não é o caso de aplicação do disposto na alínea a do parágrafo único
do art. 3°, da IN SRF n“ 94/97, na medida em que seria verdadeiramente absurdo
considerar como infração “claramente demonstrada e apurada” a não localização do
processo judicial pelo sistema mecanizado da Secretaria da Receita Federal, que não
se presta para esta finalidade;
Fl. 910
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.973 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.000292/2002-10

- além disso, caso o Delegado de Julgamento adentre no mérito da questão, não
obstante a ausência de revisão das declarações do impugnante, estará, então,
realizando por si próprio o trabalho de competência da fiscalização, suprimindo um
grau de jurisdição, o que contraria os princípios norteadores da Administração
Pública, e, em especial, o princípio do devido processo legal, ofendendo ainda o art.
37, da Carta Magna (CF/88), assim como a art. 3°, da Lei n° 9.784/99;
- as autuações lavradas também ofendem o artigo 6°, inciso X, do Código de
Defesa do Consumidor (CDC, Lei n° 8.078/90);
- por outro lado, o inciso I do an. 149, do CTN, impõe que qualquer revisão de
lançamento só possa ser efetuada quando autorizada por lei, ocorrendo, todavia, que
como a própria DCTF jamais foi instituída por lei, nunca poderia se submeter à
revisão de lançamento;
- no mérito, diga-se ainda que o Auto de Infração em questão é passível de
cancelamento, porque durante o período questionado vigorou a Medida Provisória
(MP) n° 1.212/95, e suas reedições, inconstitucional por perpetrar ofensa ao artigo
239, da Constituição Federal de 1988 CF/88), além de ter sido objeto de declaração de
inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na ADIN n° 1.417/DF,
relativamente ao artigo 18, que tratava do início da aplicabilidade da MP n° 1.212/95
aos fatos geradores ocorridos a partir de outubro/1995;
- como durante todo o lapso temporal tido entre a primeira publicação da MP n°
1.212/95 e todas as outras que a sucederam - incluído neste período aqueles meses
questionados no Auto de Infração em tela -, até a sua conversão na Lei n° 9.7l5/98,
jamais houve - com a declaração de inconstitucionalidade do art. 18 da MP em debate
- a possibilidade do inicio da contagem do prazo nonagesimal para aplicação dos
dispositivos contidos na MP em questão, é inexigível e indevido qualquer valor a
título do PIS pelo impugnante;
- em face do exposto, requer-se: i) seja cancelado o Auto de Infração, tendo em
vista tratar-se de duplicidade de lançamento com o Auto de Infração de que trata o
(outro) processo n° 15374.001961/99-29; ii) seja declarada a nulidade do Auto de
Infração, na medida em que a revisão de lançamento foi efetuada de forma contrária à
lei, sem intimação do impugnante para apresentação de documentos e/ou
esclarecimentos; iii) caso assim não se entenda, requer-se ainda o cancelamento do
Auto de Infração, em face da inconstitucionalidade da Medida Provisória n° 1.212/95.
Às fls. 52/53 e 72/87, seguidas petições do contribuinte, dirigidas à unidade
local de sua jurisdição, afirmando que os créditos tributários constantes do Auto de
Infração de que trata o presente processo estariam sendo exigidos em duplicidade, em
virtude de já ter sido lavrado um outro auto de infração contra a matriz da empresa,
objeto; do processo n° 15374.001961/99-29, exigindo os mesmos créditos tributários
constantes deste processo de Auto de Infração. E que, não obstante o lançamento em
duplicidade, a matriz do requerente promoveu o pagamento do auto de infração de que
trata o (outro) processo n° 15374.00l96l/99-29, nos termos constantes do artigo ll, da
Medida Provisória (MP) n° 38, de 17/05/2002, conforme os Darf' s igualmente
anexados às citadas fls. 72/87.
Às fls. 120/152, a unidade preparadora anexou documentos extraídos do
referido processo de auto de infração n° 15374001961/99-39, lavrado com suspensão
de exigibilidade por força de discussão mantida pela empresa junto ao Mandado de
Segurança (MS) n° 96.0022554-0/DF, questionando a exigência do PIS nos moldes da
Fl. 911
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.973 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.000292/2002-10

MP n° 1.212/95, posteriormente convertida na Lei n° 9.715/98 (peças com o
andamento da citada ação às fls. 154/167).
À fl. 174, pronunciamento da autoridade competente sobre a eventual revisão
do lançamento, determinando, com base no Despacho de fls. 168/169, o
prosseguimento da exigência dos créditos tributários do Auto de Infração de que
trata o presente processo, já que este diria respeito exclusivamente à parcela da
contribuição declarada em DCTF, e não recolhida pelo contribuinte, enquanto o auto
de infração de que trata o (outro) processo n° 15374001961/99-29 contemplaria
somente a parcela da contribuição não declarada à época nas correspondentes DCTF's,
tendo-se concluindo, nesses temos, não ter restado caracterizada a duplicidade
aventada pelo contribuinte.
Cientificado do procedimento de revisão de lançamento acima comentado em
27/04/2010 (v. fl. 175), o interessado interpôs nova impugnação (fls. 177/197),
recepcionada em 26/05/2010, argumentando, em síntese que:
- ao contrário do que alega o auditor fiscal no procedimento de revisão do
lançamento, os valores discutidos nesta sede não foram lançados ou declarados em
DCTF pelo impugnante, até mesmo porque a apuração e o pagamento do PIS têm de
ser efetuados de “forma centralizada”, junto à matriz da pessoa jurídica, como
determina o artigo 15, lll, da Lei n° 9.779/99, mas, como se depreende da DCTF
anexada por cópia à impugnação (cf. fls. 199/275), não foi esse o caso, o que, por si
só, é ilegal e já ensejaria a nulidade de todo esse procedimento;
- ademais, não bastasse a ilegalidade da cobrança perante a filial, foi efetuado,
no primeiro processo administrativo de auto de infração (n° 15374001961/99-29), o
pagamento nos termos do artigo ll da MP n“ 38, de 2002, e, mesmo que assim não
fosse, foi apresentada a impugnação, o que suspende a exigibilidade do tributo,
conforme o art. 151, III, do CTN;
- em casos idênticos, o mesmo impugnante obteve êxito em anular os
lançamentos, pois, a exemplo do presente caso, a exação foi lançada em duplicidade
(na sede e na filial), como comprova a decisão proferida no processo administrativo n°
l0l20.0002l l/2002-18, que julgou improcedente o auto de infração respectivo, pelo
fato de ter ocorrido o lançamento em duplicidade, o mesmo ocorrendo em todos os
demais casos em que o recorrente foi cobrado na filial, por todo o Brasil, e os
lançamentos foram anulados, a uma, porque o pagamento foi feito (nos termos da MP
n° 38/2002), e, por outro lado, porque a cobrança deveria ter sido feita perante a
matriz;
- por outro lado, se acertada a opinião exposta na revisão de lançamento, como
os débitos do PIS objeto de lançamento teriam sido declarados em DCTF, possuindo o
caráter de confissão de dívida e dispensando o lançamento de oficio, o prazo
prescricional deve começar a ser contado a partir da data de vencimento declarada
pelo contribuinte, e, como venceram entre 14/02/1997 e 15/04/1997, os débitos em
questão deverão ser decretados extintos pela ocorrência de prescrição (cf. art. 156, V,
c/c art. 174, ambos do CTN);
- nem se alegue que a exigibilidade dos créditos estaria suspensa por decisão
judicial (MS n° 96.0022554-0), o que, em tese, impediria o ajuizamento da execução
fiscal, uma vez que o resultado do citado mandado de segurança foi desfavorável ao
impugnante, com decisão transitada em julgado em 28/07/2004;
Fl. 912
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.973 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.000292/2002-10

- o auto de infração deve ser declarado nulo (o contribuinte reiterou, nesse
sentido, todas as argumentações sobre a nulidade do lançamento, dispostas na sua
impugnação às fls. 01/26);
- assim sendo, requer-se o provimento da impugnação (fls. 177/197), para o fim
de: declarar a nulidade e consequente cancelamento do Auto de Infração; reconhecer a
sua improcedência, tendo em vista o lançamento em duplicidade com o auto de
infração lançado contra a matriz (processo n° 15374001961/99-29); reconhecer a
extinção de todos os débitos (CTN, art. 156, l), tendo em vista que foram pagos com
fulcro na MP n° 38/2002; e declarar a extinção dos créditos tributários pela prescrição,
uma vez que o prazo de 5 (cinco) anos a contar da hipotética confissão do débito em
DCTF, ou ainda da cassação da decisão que decretou a suspensão da exigibilidade,
passou em branco, sem o ajuizamento de execução fiscal.
A Contribuinte recebeu a Intimação no 005/2011 pela via postal em data de
28/01/2011, conforme Aviso de Recebimento de fls. 346 e interpôs o Recurso Voluntário de fls.
347 a 372 por meio de protocolo físico em data de 25/02/2011, pelo qual apresenta, em síntese,
os seguintes argumentos:
i) EXTINÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO PELO PAGAMENTO:
- Conforme se lê da cópia da DCTF entregue no período em referência
(primeiro trimestre de l997), esses valores jamais foram declarados pela
Impugnante (conforme docs. já acostados ao processo), o que desconfigura
completamente a tese levantada pela Autoridade que procedeu à revisão do
lançamento. No quarto trimestre não foram declarados quaisquer débitos de
PIS;
- as parcelas do PIS cobradas por meio desse processo já são objeto do Auto de
Infração e Imposição de Multa FM n° l5374.00l961/99-29. Por outro lado, é
importante consignar que esse débito foi pago e está, portanto, extinto (CTN.
art. 156, inc. I);
- a Recorrente promoveu o pagamento da cobrança do PIS, referente ao
período ora cobrado, nos estritos termos do artigo 11 da Medida Provisória 38
de 2002. Assim sendo, deve a presente autuação ser declarada nula, tendo em
vista o efetivo pagamento do débito em questão (PIS, exercício de 1997), nos
termos do artigo 156, inciso I, do Código Tributário Nacional.
ii) LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE:
- a apuração e o pagamento do PIS têm de ser efetuadas “de forma
centralizada” ou, em outros termos, junto à matriz da pessoa jurídica, como
determina o artigo 15, inciso III da Lei 9.779/99. Como se depreende, não foi o
caso, o que, por si só, é ilegal e já ensejaria a nulidade de todo esse
procedimento;
- No primeiro processo administrativo (n° l5374.0l96l/99-29) foi efetuado o
pagamento e apresentada impugnação, o que suspende a exigibilidade do
tributo, conforme dispõe o artigo 151, inciso lll do Código Tributário Nacional;
- Em casos idênticos, a mesma Recorrente obteve êxito em anular os
lançamentos pois, à exemplo do presente caso, a exação foi lançada em
duplicidade (na sede e na filial), a exemplo do Processo Administrativo Fiscal
Fl. 913
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-008.973 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.000292/2002-10

n° l0l20.0002l1/2002-18, que julgou improcedente o auto de infração
respectivo, pelo fato de ter ocorrido lançamento em duplicidade.
iii) EXTINÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO POR PRESCRIÇÃO:
- em se tratando de exações com vencimento entre 14/2/97 e 15/4/97, para que não
prescrevesse o direito ao ajuizamento da ação, o pedido inicial deveria ter sido
formulado no máximo entre 14/2/2002 e 15/4/02, respectivamente, o que não ocorreu.
Ainda levando em conta a questão de a exigibilidade ter sido suspensa por decisão
judicial, o prazo teria se iniciado em julho de 2004 (transito em julgado da decisão
desfavorável à
Impugnante), findando, portanto, em 28 de julho de 2009. O auto de infração fo
lavrado em data de 30/09/1999.
iv) NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO:
- A autoridade administrativa procedeu à autuação sem checar os documentos
fiscais da Recorrente, sendo que deveria ter intimado para apresentar
documentos e prestar esclarecimentos;
- pelo simples fato de efetuar “lançamento eletrônico”, restou caracterizada a
supressão de um grau de jurisdição, contrariando o Inciso LV, do Artigo 5° da
Carta Constitucional, na medida em que a mesma autoridade executou o
trabalho de fiscalização e de julgamentos, por ter praticado o trabalho que a
própria fiscalização deixou de praticar;
- configura-se nulidade absoluta desse procedimento mecânico, que
desconsidera as peculiaridades dos contribuintes a ele submetidos.
- O inciso I do art. 149 do Código Tributário Nacional impõe que qualquer
revisão de lançamento só possa ser efetuada quando autorizada por lei.
- Constatam-se, portanto, os seguintes vícios:
(a) lncompetência: caracterizada quando o ato não se inclui nas atribuições legais de
quem o praticou. Com efeito, quem efetivamente praticou o fato foi a máquina, não o
servidor identificado;
(b) Vício de forma: que consiste na omissão em observância irregular ou incompleta de
formalidades indispensáveis à existência ou a seriedade do ato. A ausência de
verificação e de audição do contribuinte entre outras formalidades indispensáveis
comprometem o factum machinae de maneira absoluta. Além disso, a ocorrência do
fato, pelas evidências e imobilidade não pode ser considerada séria. Por outro lado, o
factum machínae não é ato - que, no caso, verifica-se inexistente.
(c) Inexistência de motivos: que se constata quando a matéria de fato ou de direito, em
que se deveria fundamentar o ato (quando existente) é materialmente inexistente ou
juridicamente inadequada ao resultado obtido.
Ao analisar o processo, esta Relatora inicialmente propôs a Resolução no 3402-
002.014, acatada por unanimidade pelo Colegiado, convertendo o julgamento do recurso em
diligência para as seguintes providências:
2.3. Com isso, proponho a conversão do julgamento em diligência para que a
Unidade de Origem proceda às seguintes providências:
Fl. 914
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-008.973 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.000292/2002-10

1) Intimar a Recorrente para apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias, a
cópia Integral do Mandado de Segurança no 94.0008859-2/DF, informado
em DCTF, bem como certidão de trânsito em julgado e certidão de
inteiro teor do referido processo (certidão de objeto e pé);
2) Intimar a Recorrente para apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias, a cópia integral do
Processo Administrativo Fiscal no 15374.001961/99-29, que tem por objeto o Auto de
Infração lavrado contra a Matriz da Contribuinte;
3) Proceda a análise do Mandado de Segurança no 94.0008859-2/DF, do Processo
Administrativo Fiscal no 15374.001961/99-29, bem como do presente processo para
averiguar possível duplicidade dos lançamentos de débitos de PIS;
4) Elaborar relatório conclusivo sobre os levantamentos mencionados nos Itens 1, 2 e 3;
5) Intimar a PGFN para manifestação que entender pertinente, no prazo
de 30 (trinta) dias.
2.4. Após, com ou sem resposta das partes, retornem os autos a este Colegiado para
julgamento.
Através do Despacho de fls. 455, o i. Auditor Fiscal da equipe de controle do
crédito sub judice SACAT JUDICIAL, encaminhou o processo para redistribuição ao
contencioso/Equipe de ação judicial em análise do PAF no 15374.001961/99-29;
A Contribuinte foi intimada às fls. 469, apresentando cópia do processo
administrativo em referência, e requerendo a prorrogação do prazo para juntada de cópia do feito
judicial em razão da necessidade de desarquivamento.
Às fls. 905 foi certificado o decurso de prazo sem atendimento do despacho de fls.
460-461, devolvendo os autos para prosseguimento através do despacho de fls. 906.
É o relatório.
Voto
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Conforme já analisado através da Resolução no 3402-002.014, o Recurso
Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, resultando em seu
conhecimento.

Fl. 915
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-008.973 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.000292/2002-10

2. Mérito
Versa o presente litígio de lançamento de ofício lavrado pela Delegacia da Receita
Federal em Nova Iguaçu, contra a Filial inscrita no CNPJ no 15.102.288/0080-86, para exigência
da Contribuição para o PIS/PASEP referente ao período de apuração de 01/01/1997 a
31/03/1997, resultante de procedimento de auditoria interna nas DCTF's, pelo qual foi constatada
a falta de recolhimento da contribuição.
Consta no auto de infração que os valores foram apurados conforme
“Demonstrativo de Apuração de Crédito do PIS/Faturamento, em razão de processo
administrativo instaurado para constituição da referida contribuição, tendo em vista que não
constam nas DCTF’s os valores pertinentes.
Em síntese, a Autoridade Administrativa não acatou a informação da Contribuinte
de que o débito de PIS estaria na situação de “Exigibilidade Suspensa”, na forma indicada na
DCTF, tendo em vista a ocorrência “Proc jud não comprova”.
A DRJ de origem manteve a autuação por igualmente concluir que o lançamento
foi promovido porquanto a ação judicial no 940008859-2/DF, informada em DCTF, não
comprovaria a suspensão da exigibilidade do crédito tributário declarado, já que a ação
efetivamente inexiste, conforme pesquisa realizada junto aos domínios do Poder Judiciário na
internet (e-fls. 324 e 325), atestando não ter sido autuada qualquer ação com esta numeração.
Colaciono abaixo as pesquisas em referência:

Como já demonstrado em análise anterior, um dos principais argumentos da
Recorrente é de que o Auto de Infração de que trata o presente processo é nulo, pois a
Autoridade Fiscal lançou contra o estabelecimento Matriz, junto ao Processo Administrativo
Fiscal no l5374.00l96l/99-29 (e-fls. 46-56), diversos valores referentes ao PIS, sendo que dentre
estes encontram-se os valores lançados no presente Auto de Infração e, nos termos do artigo 15,
Fl. 916
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-008.973 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.000292/2002-10

III, da Lei no 9.779/99, a apuração e o recolhimento do PIS deve ser efetuada de forma
centralizada, pela matriz da pessoa jurídica.
Alega, ainda, que em casos idênticos, obteve êxito em anular os lançamentos.
Cita, como exemplo, a decisão proferida no Processo Administrativo Fiscal no
10120.000211/2002-18, que julgou improcedente o auto de infração respectivo, pelo fato de ter
ocorrido o lançamento em duplicidade.
Diante de tais argumentos, incialmente esta relatora propôs a conversão do
julgamento do recurso em diligência, possibilitando averiguar se os fatos geradores objeto do
Processo Administrativo Fiscal no 15374.001961/99-29, realmente abrangem os valores lançados
na autuação objeto do presente litígio, bem como averiguar sobre o pagamento informado nos
autos para justificar o pedido de extinção do processo nos termos do artigo 156, inciso I, do
Código Tributário Nacional.
A Resolução no 3402-002.014 foi acatada por unanimidade por este Colegiado,
nos termos já indicados no relatório deste voto.
Em atendimento à Resolução e, antes de proceder à intimação da Contribuinte, a
Equipe da Seção de Controle e Acompanhamento Tributário (SACAT) da DRF de Volta
Redonda/RJ, prestou as informações constantes do Despacho de fls. 460-461 nos seguintes
termos:
Trata-se de auto de infração de Pis (2986) períodos de apuração 01/1997 a
03/1997 o qual veio a esta SACAT-VRA para diligência nos termos de Resolução
CARF 3402-002.014 de 22/05/2019, acostada às folhas 441 a 450 a qual propôs:
1) Intimar a Recorrente para apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias, a cópia Integral do
Mandado de Segurança no 94.00088592/DF, informado em DCTF, bem como certidão
de trânsito em julgado e certidão de inteiro teor do referido processo (certidão de objeto
e pé);
2) Intimar a Recorrente para apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias, a cópia integral do
Processo Administrativo Fiscal no 15374.001961/9929, que tem por objeto o Auto de
Infração lavrado contra a Matriz da Contribuinte;
3) Proceda a análise do Mandado de Segurança no 94.00088592/DF, do Processo
Administrativo Fiscal no 15374.001961/9929, bem como do presente processo para
averiguar possível duplicidade dos lançamentos de débitos de PIS;
4) Elaborar relatório conclusivo sobre os levantamentos mencionados nos Itens 1, 2 e 3;
5) Intimar a PGFN para manifestação que entender pertinente, no prazo de 30 (trinta)
dias.
Processo foi distribuído a um AFRFB da equipe de controle do crédito sub
judice SACAT JUDICIAL o qual, nos termos de despacho de folha 455, informou que
“tendo em vista que não há decisão a ser tomada neste processo administrativo e que
as diligências do CARF podem ser supridas pelo contencioso/Equipe de ação judicial
em análise do PA 15374.001961/99-29 (FL.329) solicito redistribuição”.
Processo foi a mim, ATRFB membro da equipe SACAT-JUDICIAL,
redistribuído razão pela qual instrui o presente com as informações relativas às
folhas 329 e 330 do processo 15374.001961/99-29, aqui acostadas às folhas 457 e
Fl. 917
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-008.973 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.000292/2002-10

458, que propõe o encaminhamento do processo em comento à “DEFIC/RJO/RJ
para ilação sobre a questão suscitada, qual seja, o PIS lavrado no Auto de
Infração de fls. 13 a 24 corresponde ao faturamento isolado do
estabelecimento matriz ou insere-se neste também os valores
correspondentes a todas as filiais do contribuinte em foco?”.
Em resposta ao questionamento acima, a DIVISÃO DE
FISCALIZAÇÃO II- GRUPO 13, em despacho de folha 334, processo
15374.001961/99-29, aqui acostado à folha 459, informou que “após análise
minuciosa da extensa documentação contábil apresentada em atendimento
aos termos lavrados em 05/10/2006 e em 07/11/2006, a base de cálculo do
Auto de Infração do PIS de fls. 13 a 22 é composta pelo somatório do
faturamento dos meses de março de 1996 a dezembro de 1998 do
estabelecimento matriz e de todas as filiais do contribuinte”.
Isto posto, feitos os esclarecimentos acima, proponho o encaminhamento do
presente à equipe do contencioso desta SACAT-VRA para as devidas intimações
mencionadas na Resolução de folhas 441 a 450, com posterior devolução a esta
SACAT-JUDICIAL para análise do Mandado de Segurança no 94.00088592/DF, caso
o contribuinte apresente documentação a ele pertinente. (sem destaques no texto
original)
Analisando as informações trazidas com a diligência, é possível constatar que o
esclarecimento prestado pela Divisão de Controle e acompanhamento Tributário (DICAT) no
Rio de Janeiro, é relevante e suficiente para a conclusão adotada neste voto, uma vez que se
confirma o argumento da Recorrente, no sentido de que o Auto de Infração objeto do PAF no
15374.001961/99-29 teve por base de cálculo o somatório do faturamento dos meses de
março de 1996 a dezembro de 1998 do estabelecimento matriz e de todas as filiais do
contribuinte.
Igualmente foi certificado em tais informações que, não obstante a suspensão da
exigibilidade por força de sentença proferida no Mandado de Segurança no 96.22554-0, a
Contribuinte procedeu ao pagamento daquela exigência fiscal com os benefícios concedidos pela
Medida Provisória no 38/2002, requerendo a desistência das respectivas ações judiciais.
Observo que a mesma informação anexada às fls. 457-459 foi prestada em outros
processos desta Contribuinte, a exemplo do PAF no 10166.000246/2002-12, cuja autuação foi
extinta através do v. Acórdão no 202-19.306, proferido com a seguinte Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/1997
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DUPLICIDADE DE LANÇAMENTO.
NULIDADE.
É nulo o auto de infração lavrado que exige crédito tributário constituído e extinto em
outro processo administrativo, estando o fato expressamente atestado pela autoridade
administrativa competente.
Processo anulado.
Fl. 918
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-008.973 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.000292/2002-10

Diante dos esclarecimentos prestados em diligência, confirmando que o PAF no
15374.001961/99-29 tem por objeto o auto de infração relativo aos meses de março de 1996 a
dezembro de 1998 do estabelecimento matriz e de todas as filiais do contribuinte, abrangendo,
portanto, a Unidade da ora Recorrente e, uma vez que o crédito tributário constituído neste litígio
se refere aos mesmos fatos geradores (01/01/1997 a 31/03/1997) e, estando aquela autuação
extinta por pagamento, deve ser cancelada a autuação em análise por estar caracterizada a
duplicidade de lançamento, resultando em inquestionável nulidade por vício material.
3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e dou provimento ao Recurso Voluntário para cancelar o
auto de infração.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Fl. 919
DF CARF MF
Documento nato-digital